Tribunal: TJDFT
Processo: 0019852-19.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MarioMacha Gabinete do Des. Mario Machado Número do processo: 0019852-19.2015.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: DALILA MATEUS TINOCO BACCILI DECISÃO Trata-se de execução de honorários de sucumbência fixados no acórdão dos embargos à execução de obrigação de fazer (ID 10920562), cuja aplicação do índice oficial de caderneta de poupança - TR, nos cálculos, decorreu da planilha apresentada pelo próprio exequente (ID 10920535), de forma que não há falar, agora, em pagamento complementar, com aplicação de índice diverso. A questão está preclusa. Expeça-se o alvará da quantia depositada (ID 16286201) e, considerando o disposto no PA SEI 4933/2020, que trata do procedimento para levantamento de alvará judicial durante o período da pandemia COVID19, bem como o pedido do advogado (ID 16666474), encaminhe-se o alvará para o e-mail fornecido pelo Banco do Brasil (pso4811.oficios@bb.com.br), observando-se as condições exigidas no ofício BB 2020/0106 juntado no referido PA, requerendo seja providenciado o crédito na conta da sociedade de advogados informada, qual seja: "M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco: Banco do Brasil (código: 001), agência: 3478-9, conta corrente: 54046-3". I. Brasília/DF, 9 de junho de 2020 16:17:44. Desembargador MARIO MACHADO Relator